Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707600-17.2023.8.07.0014 RECORRENTE: EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA, EDUARDO AFONSO DE SOUZA RECORRIDO: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS, L. A. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE ANTERIOR. DEMONSTRADA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Considerando que a apelada já é beneficiária da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse quanto ao pedido de manutenção da gratuidade, implicando o não conhecimento do pedido. 2. Os documentos extemporaneamente juntados com as razões recursais, fora das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão. 3. Ausente a necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que já é dotado do referido efeito por imposição legal, mostra-se inviabilizado o conhecimento da apelação quanto a esse ponto, em razão da falta de interesse processual. 4. No que se refere às condições da ação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a chamada teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). 4.1. Consideradas as assertivas constantes da petição inicial, a apelada, após o óbito de seu companheiro, continuou na posse de loja comercial adquirida durante a união estável, tendo sofrido esbulho por parte dos réus, sendo manifesta a existência de sua pertinência subjetiva com a pretensão deduzida. 4.2. O pedido deduzido pela autora é juridicamente possível, ante a previsão expressa do artigo 560 do Código de Processo Civil. 4.3. Ademais, a petição inicial preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 330, § 1o, do diploma processual, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Preliminares rejeitadas. 5. A reintegração de posse está prevista nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que asseguram o direito do possuidor de reaver a posse da coisa em caso de esbulho. 5.1. Comprovada indene de dúvidas a posse prévia da autora e o esbulho praticado pelos réus, deve ser mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 6. O artigo 77 do Código de Processo Civil determina que figura como dever das partes, dentre outros, expor os fatos em juízo conforme a verdade. 6.1. A resistência à ação possessória com alteração da verdade dos fatos, no intento de se apoderar do empreendimento constituído pelos esforços da autora e de seu companheiro durante anos, demonstra a má-fé processual e o dolo dos recorrentes de prejudicar a requerente, impondo-se sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do artigo 81 do diploma processual. 7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Multa por litigância de má-fé aplicada. Sem particularizar qual dispositivo legal reputam malferido, os recorrentes alegam a inexistência de provas suficientes para demonstrar que a recorrida é possuidora do estabelecimento comercial do de cujus. Defendem que a posse do bem sempre esteve com os filhos, não tendo ocorrido esbulho quando trocadas as fechaduras. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJSC, a fim de demonstrá-la. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). O mesmo enunciado sumular aponta a deficiência da fundamentação do recurso quanto à divergência jurisprudencial apontada. Nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Demais disso, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002